Tribunal: TJSP
Processo: 0018282-16.1999.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÕES CAUTELAR E DE CAUÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO DIVERGE DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESPs no 1111117/PR, 1111118/PR E 1111119/PR). HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME ÀQUELAS ANALISADAS PELOS RECURSOS ANTES MENCIONADOS. QUESTÃO QUE NÃO FOI DECIDIDA COM CARÁTER VINCULANTE, MAS DE FORMA INCIDENTAL. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÕES CAUTELAR E DE CAUÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO DIVERGE DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESPs no 1111117/PR, 1111118/PR E 1111119/PR). HIPÓTESE QUE NÃO SE SUBSUME ÀQUELAS ANALISADAS PELOS RECURSOS ANTES MENCIONADOS. QUESTÃO QUE NÃO FOI DECIDIDA COM CARÁTER VINCULANTE, MAS DE FORMA INCIDENTAL. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO INC. II, DO ART. 1.030, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DO JULGADO, COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

Manutenção do v. Acórdão recorrido.